Tribunal: STF
Processo: RHC 214781
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA DESCONTO NA PENA. DETRAÇÃO. ARTS. 41 E 42 DO CP. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 626.670/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 3 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, em regime aberto. Em audiência admonitória, foram fixadas as seguintes condições para o regime mais brando: a) permanência em local designado durante o repouso noturno; b) obtenção de trabalho lícito; c) não se ausentar da cidade sem autorização judicial prévia; d) comparecimento semanal em Juízo; e) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; f) proibição de se embriagar ou de se entorpecer, bem como frequentar bares, boates, prostíbulos e casas de jogos; g) comprovação, dentro do prazo de 30 dias, do efetivo exercício de atividade laborativa em cartório; h) proibição de portar armas de qualquer espécie, bem como de cometer novos crimes; i) manutenção de bom comportamento.



     



    3. A defesa postulou a consideração, para fins de cumprimento da pena, do período de internação para tratamento de dependência química, em clínica de reabilitação, a que se submeteria o paciente. O Juízo da Execução suspendeu a execução, pelo tempo de duração do tratamento informado, mas assentou incabível a detração, levando em conta a ausência de previsão legal.  



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta cabível a consideração, para o cômputo da pena, do período no qual o recorrente permaneceu internado para tratamento de dependência toxicológica, ainda que voluntariamente e em clínica privada. Diz necessária a interpretação extensiva dos arts. 41 e 42 do Código Penal, a fim de incluir-se a situação do recorrente.



    7. Requer o provimento do recurso, determinando-se seja considerado, para fins detração, o período de internação voluntária.



    8. A Procuradoria-Geral manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, mantendo o entendimento do Juízo, assentou inviável o pedido de consideração, como pena cumprida, do período pelo qual o recorrente permaneceu internado, voluntariamente, em clínica privada para tratamento de dependência química. Confiram-se os trechos do voto proferido:



    “(...) Posteriormente, a defesa veio aos autos informar que o reeducando iria se internar voluntariamente em clínica de reabilitação para tratamento em vício toxicológico, requerendo, na ocasião, que o período de internação fosse computado como período de pena efetivamente resgatado. (fls. 147/151 dos autos da execução penal). 



    A Magistrada a quo, no entanto, após manifestação do Ministério Público desfavorável ao pleito (fls. 157/158 dos autos da execução penal), suspendeu o PEC e consignou que o período em que o reeducando se encontrasse internado não seria computado como tempo de pena resgatada, por, em suma, não se enquadrar em quaisquer das hipóteses do art. 42 do Código Penal. Veja-se (fl. 159 dos autos da execução penal): 



    (...). Diante da declaração de fl. 153, informando que o apenado encontra-se internado para tratamento de dependência química, portanto, impossibilitado de continuar o cumprimento da reprimenda por motivo justificável e aliado ao princípio da ressocialização, SUSPENDO o presente PEC pelo prazo de 9 meses, portanto até o dia 22/04/2021, sendo que o tempo em que o apenado permanecer internado não será considerado como tempo de pena cumprida, tendo em vista que o caso não se amolda às situações descritas no artigo 42 do Código Penal. 



(...)



    De fato, a hipótese dos autos difere daquela prevista no art. 42 do Código Penal, o qual estabelece que "Computam-se, na pena privativa deliberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ouno estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 



    O art. 41 do Código Penal, por sua vez, dita que "O condenado aquem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia etratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado". 



    Por outro lado, acerca do resgate da reprimenda em regime aberto, dispõe o Código Penal, em seu art. 36, que: 



    Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. 



    § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. [...] 



    O regime aberto é, assim, o mais brando dos regimes e visa à aproximação do apenado ao meio social, permitindo o trabalho e o estudo em local externo e sem vigilância, com recolhimento durante o período noturno e nos dias de folga. 



    A execução da pena nesse regime submete o apenado ao cumprimento das condições previstas no art. 115 da Lei de Execução Penal, além de outras específicas que podem ser determinadas pelo juiz. Assim dispõe o referido dispositivo legal: 



    Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: 



    I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; 



    II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; 



    III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 



    IV - comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. 



    Já o art. 116 da Lei de Execução Penal permite ao juiz modificar as condições estabelecidas, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa, do condenado, ou, ainda, de ofício, desde que as circunstâncias assim o recomendem. 



    Ou seja, incumbirá ao juízo, à luz das circunstâncias apresentadas no caso concreto e atentando-se aos objetivos da execução penal (proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado — art. 1º da Lei n. 7.210/84), impor ou modificar as condições aplicadas ao apenado, da forma que melhor atender às finalidades da pena. 



    Outrossim, não se pode olvidar que, ainda que a reprimenda esteja sendo cumprida em regime aberto, deixando o apenado muito próximo da reinserção na sociedade, não perde ela o seu caráter de sanção (de pena imposta, entre outros fins, como forma de retribuição ao condenado por um injusto praticado), não sendo razoável, assim, permitir que o reeducando estabeleça as condições que deseja cumprir. 



    In casu, consoante o já consignado, as condições para o resgate da reprimenda em regime aberto foram fixadas pelo Juízo da Execução na decisão de fls. 130/132, tendo o apenado delas tomado ciência na audiência admonitória realizada em 08/05/2020 (fl. 140). 



    Pouco tempo depois, a defesa peticionou nos autos da execução, informando que o apenado havia iniciado tratamento terapêutico em face de vício toxicológico, em clínica de reabilitação, e requerendo que o tempo do tratamento, de duração de 09 (nove) meses - em que estaria em regime de internação -, fosse considerado como período de pena efetivamente cumprida. 



    A Magistrada a quo entendeu que a internação do apenado era motivo apto a justificar o não cumprimento das condições antes fixadas, pelo que determinou a suspensão do processo de execução, todavia, consignou que o período em que o reeducando permanecesse internado não seria considerado como tempo de pena efetivamente cumprida. 



    Entende este Relator que agiu com acerto o Juízo da Execução. 



    Ainda que a dependência química seja considerada pelos organismos de saúde como um transtorno mental (conforme anotou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer) - passível, portanto, de tratamento médico -, o seu reconhecimento não autoriza, de forma automática, a aplicação dos arts. 41 e 42 do Código Penal. 



    É bem verdade que este Sodalício, em algumas hipóteses pretéritas, reconheceu a possibilidade de cômputo do período de internação para tratamento contra a dependência química como pena efetivamente resgatada. Contudo, tal entendimento não pode ser aplicado, indistintamente, a todas as situações em que há a internação voluntária, por iniciativa do próprio apenado (que não se confundem com aquelas em que a internação ocorre por determinação do juízo, que, analisando as particularidades do caso concreto, conclui pela melhor adequação da medida às finalidades de retribuição, prevenção e ressocialização conferidas à sanção penal).



    Na hipótese em tela, além de inexistirem nos autos informações precisas acerca da atual situação de dependência do apenado, igualmente não constam esclarecimentos sobre o tratamento a que seria submetido o acusado - limitando-se o documento de fl. 153 dos autos da execução penal a noticiar que este teve início em 22/07/2020 e possuía previsão de duração de 09 (nove) meses (e restringindo-se a defesa a apontar, à fl. 03 dos autos do agravo, que o sítio eletrônico do Centro de Recuperação faz referência a "internação em regime fechado voluntário"). 



    Como se não bastasse, posteriormente à interposição do presente recurso de agravo, aportou aos autos da execução penal (fl. 171) ofício remetido pelo Centro de Recuperação, noticiando que o apenado dera início ao tratamento terapêutico na referida instituição no dia 22 de julho de 2020 e que fora desligado no dia 18 de setembro de 2020, consignando, ainda, que, "nesse período, recebeu acompanhamento social, psicológico e de enfermagem" - sem, porém, fornecer outros pormenores do tratamento. 



    Ou seja, além de não constarem dados mais precisos sobre a forma como se desenvolveu a terapia (atividades realizadas e grau de autonomia/liberdade do apenado, por exemplo), o acusado permanecera em tratamento por menos de dois meses (período bastante inferior aos nove meses inicialmente previstos), o que demonstra a sua falta de comprometimento com a superação do vício e sua ressocialização, e evidencia o acerto da decisão proferida pelo Juízo a quo.” (e-doc. 1, p. 48-52; grifos nossos).



    10. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre o tema, autoriza que se compute, na pena, “o tempo (...) de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Por sua vez, o art. 41, ao qual é feita remissão, versa que ”[o] condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado”. A situação do recorrente não se enquadra nas citadas normas, uma vez que inexistiu decisão judicial reconhecendo doença psiquiátrica, tampouco a necessidade de recolhimento em estabelecimento de saúde. A detração de período de internação voluntária do reeducando, em clínica particular de sua escolha, ausentes informações pormenorizadas do tratamento terapêutico, não encontra amparo na legislação de regência da matéria. Assim, não se verifica situação de ilegalidade na espécie. 



    11. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem assentado incabível o alargamento das hipóteses legais de detração. Confira-se os precedentes, que se aplicam mutatis mutandis  ao presente caso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA INÉRCIA ESTATAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO PENA NÃO FORMALMENTE CUMPRIDA. INVIABILIDADE. 1. A execução penal é procedimento dotado de forma prevista em lei e deve obediência ao devido processo legal, demandando da autoridade judiciária competente acompanhamento da medida ressocializadora imposta ao condenado. 2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico a pretensão de detrair da pena do condenado período no qual alega ter cumprido espontaneamente a condenação, mesmo sem instauração formal da execução. 3. A inércia do Estado na execução da pena tem seus efeitos expressamente disciplinados na legislação penal, que estabelece marcos temporais a partir dos quais se opera a prescrição da pretensão executória. 4. Estando expressamente regulados os efeitos da passagem do tempo sobre a pretensão executória, não há margem para inovações interpretativas que conduzam à amputação legalmente desautorizada desta pretensão, como a pretensa detração de período no qual se alega ter sido cumprida voluntariamente a pena imposta. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (EP nº 27-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Detração. Art. 42 do CP. 3. Prisão cautelar em período anterior à data do cometimento dos crimes pelos quais o sentenciado hoje cumpre pena. 4. Inviabilidade do pedido. 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 109.849/DF, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/08/2012, p. 04/09/2012; grifos nossos).



    “(...)CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.”



    (HC nº 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 21/09/2020; grifos nossos).



    12. Em reforço, vale destacar o que veiculado pela Procuradoria-Geral da República, em parecer:



     “Segundo bem consignado pelas instâncias ordinárias, a internação voluntária em clínica particular de reabilitação para tratamento de alcoolismo não autoriza, automaticamente, a aplicação da detração penal. A hipótese dos autos não se subsume àquelas descritas nos arts. 41 e 42 do Código Penal.



(...)



    Consigna-se, ainda, que o apenado permaneceu menos de 02 (dois) meses em tratamento, período muito inferior aos 09 (nove) meses inicialmente previstos. Também, ausente informação pormenorizada sobre o tratamento terapêutico a que submetido”. (e-doc. 53, p. 5).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator